Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo-DF, que o condenou pelo crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, CP) à pena de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. O apelante alega a desproporcionalidade do valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ autoriza a fixação de valor mínimo para reparação desde que requerido expressamente pelo Ministério Público ou pela parte ofendida, como ocorreu no presente caso.
4. O valor fixado de R$ 1.000,00 para reparação dos danos morais é proporcional, considerando a gravidade do crime, o sofrimento da vítima e as condições econômicas das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo não provido.

Tese de julgamento:
A fixação de valor para reparação de danos morais no patamar de R$ 1.000,00, quando expressamente requerida pelo Ministério Público, é legítima e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136, § 3o; ECA, art. 226, § 1o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS e REsp no 1675874/MS, 3a Seção, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.05.2018.